Tribunal: CARF
Processo: 16682.902209/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/04/2002
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o fato gerador, a matéria tributária e o sujeito passivo, se encontram plenamente identificados, bem como quando o sujeito passivo tomou conhecimento dos atos processuais e teve o seu direito de resposta e reação plenamente assegurados.
VENDA DE NAFTA A CENTRAIS PETROQUÍMICAS. ALÍQUOTA ZERO. COMPROVAÇÃO.
Comprovadas, pelas notas fiscais, que as vendas de nafta às centrais petroquímicas englobam todas as vendas do período, não há que se adicionar valor à base de cálculo da contribuição ao PIS.
GÁS NATURAL CANALIZADO. VENDAS ÀS USINAS INTEGRANTES DO PPT. ALÍQUOTA ZERO.
Até a edição da Lei no 12.431/2011, a aplicação da alíquota zero da contribuição para o PIS/Pasep as receitas decorrentes das vendas de gás natural canalizado, quando destinado à produção de energia elétrica pelas usinas integrantes do Programa Prioritário de Termoeletricidade, era dependente de ato conjunto dos Ministros de Estado de Minas de Energia e da Fazenda que não foi editado.
GLP. ALÍQUOTA ESPECIAL MONOFÁSICA.
Aplica-se a alíquota especial monofásica aos produtos NCM 2711.12.90, 2711.13.10 e 2711.19.10, GLP.
ÁLCOOL HIDRATADO E ANIDRO. VENDAS POR DISTRIBUIDORA. ALÍQUOTA.
A alíquota aplicável às vendas de álcool hidratado e anidro é a diferenciada de 1,46%, uma vez estar contido no estatuto social da contribuinte a atividade de distribuidora.
Recurso Voluntário Parcialmente procedente

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902209/2011-89
ACÓRDÃO
3002-002.877 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/04/2002
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o fato gerador, a
matéria tributária e o sujeito passivo, se encontram plenamente
identificados, bem como quando o sujeito passivo tomou conhecimento
dos atos processuais e teve o seu direito de resposta e reação plenamente
assegurados.
VENDA DE NAFTA A CENTRAIS PETROQUÍMICAS. ALÍQUOTA ZERO.
COMPROVAÇÃO.
Comprovadas, pelas notas fiscais, que as vendas de nafta às centrais
petroquímicas englobam todas as vendas do período, não há que se
adicionar valor à base de cálculo da contribuição ao PIS.
GÁS NATURAL CANALIZADO. VENDAS ÀS USINAS INTEGRANTES DO PPT.
ALÍQUOTA ZERO.
Até a edição da Lei no 12.431/2011, a aplicação da alíquota zero da
contribuição para o PIS/Pasep as receitas decorrentes das vendas de gás
natural canalizado, quando destinado à produção de energia elétrica pelas
usinas integrantes do Programa Prioritário de Termoeletricidade, era
dependente de ato conjunto dos Ministros de Estado de Minas de Energia
e da Fazenda que não foi editado.
GLP. ALÍQUOTA ESPECIAL MONOFÁSICA.
Aplica-se a alíquota especial monofásica aos produtos NCM 2711.12.90,
2711.13.10 e 2711.19.10, GLP.
ÁLCOOL HIDRATADO E ANIDRO. VENDAS POR DISTRIBUIDORA. ALÍQUOTA.
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.877 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902209/2011-89
2
A alíquota aplicável às vendas de álcool hidratado e anidro é a diferenciada
de 1,46%, uma vez estar contido no estatuto social da contribuinte a
atividade de distribuidora.
Recurso Voluntário Parcialmente procedente

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, por dar parcial provimento ao Recurso no sentido
de que sejam excluídos do cálculo do PIS, os valores referentes às operações com nafta.
Sala de Sessões, em 15 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa
(suplente convocado), Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Marcos Antonio Borges (presidente). Ausente a Conselheira Catarina
Marques Morais de Lima, substituída pelo conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório que não homologou a DCOMP no 40768.83013.280906.1.7.04-0789.
A referida DCOMP, foi transmitida em 28/09/2006, contendo um crédito de PIS do
período de apuração (PA) de de abril de 2002, no valor de R$579.556,54.
O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório pleiteado e, logo, não
homologou o pedido de compensação declarada na DCOMP no 40768.83013.280906.1.7.04-0789,
conforme as razões do Parecer Demac/RJO/Diort no 159/2011.

Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.877 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902209/2011-89
3
Segundo consta no Parecer Conclusivo no 0159/2011 (fls. 219 a 229), a
compensação não foi homologada, tendo em vista que foram efetuadas, de ofício, algumas
alterações na tabela apresentada pela contribuinte relativa às bases tributáveis para cada produto
vendido. Foram alteradas, para valores maiores, as bases tributáveis relativas aos produtos
“Naftas Nacionais”, “GLP Nacional”, “GLP Nacional – produto 614”, “Gás Natural Nacional” e “Gás
Natural Importado”. A tabela e as explicações quanto a essas alterações constam às fls. 221 a 224.
Também, foram aplicadas alíquotas diferenciadas da contribuição para o PIS/Pasep para alguns
tipos de GLP, assim como para o álcool hidratado e anidro, diferentemente do que havia efetuado
a contribuinte que utilizou a alíquota geral de 0,65%, conforme consta às fls. 225 a 227.

Em 19 de outubro de 2011, foi protocolada a Manifestação de Inconformidade, na
qual, foi alegado, em apertada síntese, que:

a) conforme cópias de Notas Fiscais anexadas, a receita bruta relativa à venda de
nafta às centrais petroquímicas foi de R$ 297.604.182,90, tributada à alíquota zero, e não de
apenas R$ 238.951.536,59 como considerou a fiscalização. Assim, é inconcebível a adição de R$
37.512.971,60 à base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep, como procedeu a parecerista da
Demac/RJO;

b) a alíquota zero da contribuição para o PIS/Pasep é aplicada às receitas
decorrentes das vendas de gás natural canalizado, quando destinado à produção de energia
elétrica pelas usinas integrantes do Programa Prioritário de Termoeletricidade, sem estar
vinculada à emissão de nenhum ato conjunto dos Ministros de Estado de Minas de Energia e da
Fazenda, nos termos da resposta à pergunta no 394 da publicação “Perguntas e Respostas” da
Receita Federal de Brasil;

c) a alíquota especial monofásica aplicável aos produtos NCM 2711.12.90,
2711.13.10 e 2711.19.10 só poderia ser exigida a partir de 31 de outubro de 2002, em face da
resposta à consulta efetuada pela contribuinte cuja ciência deu-se nessa data, pelo que há
inequívoco direito ao crédito decorrente do recolhimento a maior da contribuição segundo essa
alíquota;

d) a alíquota aplicável às vendas de álcool hidratado e anidro é de 0,65% e
não a diferenciada de 1,46%, tendo em vista que a contribuinte não é considerada
como distribuidora desses produtos.

Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.877 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902209/2011-89
4

Em julgamento, os membros da C. 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Campo Grande (MS) acordou, por unanimidade de votos, julgar procedente em
parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator para reconhecer direito
creditório no valor original de R$ 199.868,82, vejamos:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/04/2002
VENDA DE NAFTA A CENTRAIS PETROQUÍMICAS. ALÍQUOTA ZERO. COMPROVAÇÃO.
Comprovadas as vendas de nafta às centrais petroquímicas em valor maior que o
considerado no parecer que embasou o despacho decisório, altera-se o valor
adicionado à base de cálculo da contribuição.
GÁS NATURAL CANALIZADO. VENDAS ÀS USINAS INTEGRANTES DO PPT. ALÍQUOTA
ZERO.
Até a edição da Lei no 12.431/2011, a aplicação da alíquota zero da contribuição
para o PIS/Pasep às receitas decorrentes das vendas de gás natural canalizado,
quando destinado à produção de energia elétrica pelas usinas integrantes do
Programa Prioritário de Termoeletricidade, era dependente de ato conjunto dos
Ministros de Estado de Minas de Energia e da Fazenda que não foi editado.
GLP. ALÍQUOTA ESPECIAL MONOFÁSICA.
Aplica-se a alíquota especial monofásica aos produtos NCM 2711.12.90, 2711.13.10
e 2711.19.10, GLP.
ÁLCOOL HIDRATADO E ANIDRO. VENDAS POR DISTRIBUIDORA. ALÍQUOTA.
A alíquota aplicável às vendas de álcool hidratado e anidro é a diferenciada de
1,46%, uma vez estar contido no estatuto social do contribuinte a atividade de
distribuidora.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

Inconformada a, ora Recorrente, interpôs o Recurso Voluntário alegando, em
síntese que:

Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.877 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902209/2011-89
5
a) relativamente à nafta, não se manifestou quanto à diferença de R$1.380.163,76
apontada no acórdão recorrido, porquanto, não foi disponibilizada a memória do cálculo,
inviabilizando o seu direito de defesa;

b) quanto às vendas de gás natural canalizado, alega que não há que se falar em
ausência de regulamentação legal para a vigência da alíquota zero do PIS, uma vez que não se
pode condicionar a incidência de uma lei tributária que define a alíquota do tributo em questão a
um ato do Poder Executivo;

c) com relação aos produtos de NCM 2711.12.90, 2711.13.10 e 2711.19.10, antes
de 31/10/2002, data em que a Receita Federal elucidou a incidência da norma sobre tais produtos,
por meio da Solução de Consulta 245/02, não se pode exigir a tributação especial do contribuinte;

d) quanto à alíquota aplicável às vendas de álcool hidratado e anidro, a recorrente
não exerce atividade de distribuição de combustíveis e, logo, não deveria ser tributado com a
alíquota de 1,46%, nos termos do art. 5° da Lei no 9.718/98, na redação da Lei no 9.990/2000,
vigente à época do fato gerador;

e) requereu, ainda, a declaração de nulidade do despacho decisório no ponto em
que aumentou a base de cálculo do PIS no período do crédito em análise, no tocante à gasolina de
aviação sem a respectiva motivação; f) por fim, salientou a essencialidade da prova documental
trazida ao processo por meio do recurso voluntário, a fim de demonstrar as vendas de nafta e sua
repercussão no crédito perseguido.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha, Relatora

Da Preliminar de Nulidade

Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.877 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902209/2011-89
6
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUPOSTO ACRÉSCIMO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS
RELATIVO À GASOLINA SEM FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, o Recorrente alega que o Despacho Decisório, de forma implícita e
não motivada, teria aumentado a base de cálculo do PIS no período do crédito em análise, no
tocante à gasolina, aumentando, de forma oblíqua, o valor do tributo apurado.

Pela leitura do documento anexado pela Recorrente, às fls. 22/23, depreende-se que
a base de cálculo da contribuição para o PIS relativamente à gasolina é de R$ 1.627.721.211,96,
conforme abaixo destacado:

De fato, o Despacho Decisório efetivou ajustes de acordo com a legislação vigente,
nos valores obtidos na planilha entregue pela empresa (fls. 22/23), de modo que a base de cálculo
da contribuição para o PIS/Pasep relativo à gasolina fora consolidada no montante de R$
1.627.455.033,01, resultando em uma contribuição devida de R$ 43.941.285,89.

Portanto, apesar de nada ter explicado acerca da diferença apontada na formação
da base de cálculo relativa à gasolina certo é que não houve prejuízo ao Recorrente, tendo em
vista que ela passou de R$ 1.627.721.211,96 para R$ 1.627.455.033,01. Por sua vez, o valor de PIS
apurado, passou de R$ 43.948.472,72 para DE 43.941.285,89, ou seja, houve redução da base de
cálculo e do valor devido, o que aumentaria o crédito da Recorrente.

Assim sendo, considerando que os valores apurados no Despacho Decisório seriam
mais favoráveis à Recorrente, não há razão para a declaração de nulidade do mesmo.

Do mérito

BASE DE CÁLCULO DA NAFTA
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.877 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902209/2011-89
7

A Lei no 10.336/2001, em seu artigo 14, reduziu a zero as alíquotas da contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, às centrais
petroquímicas, de nafta petroquímica, com vigência a partir de 1o de abril de 2002.

Portanto, estão sujeitas à alíquota zero as vendas de nafta para centrais
petroquímicas.

Intimada no curso do procedimento de verificação dos créditos, a ora Recorrente
somente anexou notas fiscais referentes à venda de nafta para a indústria petroquímica que,
somadas, alcançavam R$ 238.951.536,59 (duzentos e trinta e oito milhões, novecentos e
cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

Neste contexto, como a receita total de venda de nafta nacional informada pela ora
Recorrente foi de R$ 290.597.012,35, o Despacho Decisório adicionou à base de cálculo do PIS e
da COFINS a diferença entre a receita total informada e o montante referente à venda para
centrais petroquímicas (sujeitas à alíquota zero).

Ao apresentar Manifestação de Inconformidade, a ora Recorrente retificou os dados
constantes do seu balancete, no que tange à nafta, para informar que a receita efetiva oriunda da
venda deste produto - tributada à alíquota zero -, no período de apuração de abril de 2002, foi de
R$ 297.604.182,90 (duzentos e noventa e sete milhões, seiscentos e quatro mil, cento e oitenta e
dois reais e noventa centavos), e, para tanto, anexou as notas fiscais correspondentes.

Ao analisar a questão, a DRJ julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade nos seguintes termos:

“No que tange às vendas de nafta à indústria petroquímica, informa a interessada
que a receita bruta foi de R$ 297.604.182,90, conforme cópias de Notas Fiscais
anexadas, e não de apenas R$ 238.951.536,59 como considerou a fiscalização. E,
sendo tal receita tributada à alíquota zero, é inconcebível a adição de R$
37.512.971,60 à base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep, como procedeu a
parecerista da Demac/RJO.

Por primeiro, cumpre salientar que o total de R$ 297.604.182,90 inclui as vendas de
nafta importada, conforme se vê das cópias das Notas Fiscais de fls. 521 a 527, 557
a 561 e 609. Essas vendas somam R$ 19.046.303,38 e esse valor foi lançado em
conta distinta conforme tabela de fl. 22, tendo sido excluído da base tributável
nessa mesma tabela. Também, como pode ser visto no Parecer Conclusivo no
0159/2011 (fl. 222), esse valor já foi considerado pela auditora-fiscal como
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.877 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902209/2011-89
8
tributado à alíquota zero, não tendo havido, por óbvio, nenhuma adição à base
tributável da contribuição em tela a ele relativo. Assim, resta como confirmado o
valor de R$ 278.557.879,52 de vendas de nafta nacional às centrais petroquímicas e
não apenas R$ 238.951.536,59 como apurado pela fiscalização.

Tendo por base esse novo valor de vendas de nafta nacional à indústria
petroquímica (planilha à fl. 22), procede-se a um novo cálculo quanto ao valor a ser
adicionado à base de cálculo da contribuição ao PIS/Pasep, considerando-se o total
de vendas de nafta nacional, as devoluções e o valor das vendas desse produto às
centrais petroquímicas:

Como visto, mesmo com o novo valor das vendas do produto nafta nacional às
indústrias petroquímicas, tributadas à alíquota zero, resta um valor de R$
1.380.163,76 a ser adicionado à base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep do
mês de abril de 2002, e não a redução de R$ 10.658.969,07 como consta na planilha
de fl. 22.

Eu seu Recurso Voluntário, alega a Recorrente que não haveria memória de cálculo
para o valor adicionado à base de cálculo do PIS no montante de R$ 1.380.163,76, e que, por isso,
o despacho decisório seria nulo:

“Ademais, cumpre ressaltar que, com relação à diferença de R$1.380.163,76
apontada no acórdão recorrido (fls. 640) e adicionada à base tributável apurada
pela DRJ, não pode este recorrente se manifestar, eis que não foi I disponibilizada a
memória do cálculo realizado. Sendo assim, resta prejudicada a defesa da
recorrente neste ponto, haja vista a ausência de motivação no acórdão recorrido
com relação ao referido valor, razão pela qual o acórdão, nesta parte, é nulo por
violação ao disposto no art. 2°, caput e parágrafo único, inc. VII, da Lei n. 9.784/99
c/c inciso 11 do artigo 59 do Decreto Lei 70.235/72.”

A simples leitura do trecho do acórdão acima transcrito é suficiente para afastar a
nulidade suscitada.

Conforme bem descrito no acórdão recorrido, o valor da base de cálculo da
contribuição ao PIS foi obtido com base:

Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.877 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902209/2011-89
9
1 - Faturamento nafta nacional R$ 194.070.547,44 – fl. 22;
2 - (-) Devoluções (grupo 31.20) R$ 14.132.504,16 – fl. 22;
3 – (-) Receita de venda para centrais petroquímicas – alíquota zero R$
278.557.879,52

Ainda que a Recorrente não concorde, evidente que não há qualquer nulidade em
razão de falta de motivação do acórdão.

No mérito, a Recorrente demonstra que total da receita bruta aferida com a venda
de nafta nacional no período seria de R$ 290.597.012,35, conforme quadro abaixo:

A divergência se encontra nos valores sujeitos à alíquota zero. Enquanto a decisão
recorrida sustenta que o valor seria de R$ 278.557.879,52, a Recorrente alega que a totalidade das
vendas de nafta estariam sujeitas à alíquota zero.

Diante da discussão, esta Relatora elaborou a planilha abaixo com o valor de todas
as notas fiscais juntadas aos autos referentes à venda de nafta para grupo petroquímico. Vejamos:

NF
Valor

NF
Valor
1
03-018957
431.145,42
69
01-076171
5.951.040,00
2
03-018960
23.176,89
70
01-076172
1.184.628,90
3
03-018973
1.243.733,47
71
01-076173
5.831.399,30
4
03-018974
525.803,23
72
01-076181
5.938.332,05
5
03-018987
69.061,47
73
01-076182
513.897,10
6
03-018989
1.081.525,39
74
01-076183
1.366.569,55
7
03-018990
1.261.224,80
75
01-076199
5.731.905,35
8
03-018994
1.159.644,07
76
01-076200
645.315,90
9
03-018995
1.196.495,95
77
01-076215
3.234.638,20
10
03-018996
366.119,49
78
01-076216
908.773,40
11
03-019013
3.097.412,34
79
01-076217
1.895.344,25
12
03-019014
378.304,63
80
01-076225
6.712.587,15
13
03-019015
3.282.726,96
81
01-076226
1.786.241,85
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.877 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902209/2011-89
10
14
03-019016
460.648,54
82
01-076227
1.762.065,75
15
03-019025
1.245.745,27
83
01-076228
3.377.835,10
16
03-019031
1.068.033,17
84
01-076229
1.028.414,10
17
03-019136
3.499.270,72
85
01-076244
1.203.535,85
18
03-019152
1.847.017,86
86
01-076245
6.552.343,00
19
03-019153
2.247.404,61
87
01-076246
3.102.289,55
20
03-019154
2.919.534,42
88
01-076247
20.456,70
21
03-019175
944.660,51
89
01-104120
3.146,60
22
03-019176
618.941,04
90
01-104193
3.102.185,90
23
03-019198
1.667.829,73
91
01-104286
2.485.580,13
24
03-019199
1.994.405,93
92
01-104289
804.114,87
25
03-019211
1.138.744,67
93
01-104331
1.386.471,70
26
03-019231
2.575.084,38
94
01-104387
841.842,43
27
03-019237
956.512,13
95
01-104487
3.158.401,47
28
03-019238
410.656,80
96
01-104488
207.210,19
29
07-035912
5.942.459,95
97
01-104489
3.881.607,12
30
07-035913
1.666.022,94
98
01-104490
3.131.518,17
31
07-035914
1.386.017,01
99
01-104575
2.340.049,36
32
07-036014
2.657.466,99
100
01-104576
799.385,38
33
07-036015
3.668.947,38
101
01-104620
1.506.909,88
34
07-036016
3.278.777,94
102
01-104726
2.112.363,11
35
07-036017
7.620.636,87
103
01-104785
1.751.379,59
36
07-036018
446.670,00
104
01-104786
2.303.184,91
37
07-036019
3.803.875,53
105
01-104787
3.429.865,67
38
07-036094
3.431.722,21
106
01-104788
281.368,07
40
07-036122
187.640,56
107
01-104894
3.414.288,79
41
07-036123
41.805,12
108
01-104895
482.052,30
42
07-036141
7.633.590,30
109
01-104926
2.335.338,61
43
07-036142
4.101.233,96
110
01-104980
1.546.134,72
44
07-036206
158.121,18
111
01-105021
736.258,82
45
07-036207
5.938.924,32
112
01-105084
2.550.334,09
46
07-036254
4.899.999,69
113
01-105085
2.417.242,85
47
07-036255
65.826,39
114
01-105086
1.641.152,44
48
07-036256
5.192.985,42
115
01-105087
1.682.365,85
49
07-036288
1.369.661,23
116
01-105180
2.168.545,39
50
07-036289
2.661.259,86
117
01-105181
307.329,33
51
07-036290
7.856.925,30
118
01-105224
2.578.134,43
52
07-036325
2.000.000,75
119
01-105267
2.087.427,54
53
07-036326
3.355.397,16
120
01-105321
1.175.049,48
54
07-036413
620.756,25
121
01-105322
1.320.782,49
55
07-036414
1.773.944,16
122
01-105385
2.859.544,58
56
07-036415
1.400.310,45
123
01-105386
403.240,20
57
07-036416
7.130.639,88
124
01-105387
3.612.896,52
59
07-036480
2.230.052,93
125
01-105388
3.416.549,95
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.877 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902209/2011-89
11
60
07-036481
5.334.121,60
126
01-105389
557.909,19
61
07-036482
465.544,40
127
01-105466
684.691,81
62
07-036483
3.964.829,40
128
01-105522
1.856.195,03
63
07-036527
6.274.668,93
129
01-105523
1.431.987,52
64
07-036528
1.500.000,72
130
03-018957
431.145,42
65
01-076159
1.978.126,31
131
03-018960
23.176,89
66
01-076160
1.315.117,85
132
03-018973
1.243.733,47
67
01-076161
4.334.960,70

Total
290.981.345,39
68
01-076170
343.734,55

Como se vê, o valor das operações sujeitas à alíquota zero supera aquele valor
reconhecido na decisão da DRJ e engloba a totalidade das operações da nafta de origem nacional.

Pelo exposto, entendo que não deve ser adicionado qualquer valor referente à
venda de nafta na base de cálculo do tributo no período.

GÁS CANALIZADO

Alega a Recorrente que a venda de gás natural canalizado estaria sujeita à alíquota
zero, por força do disposto no artigo 1o, da Lei no 10.312/2021. Aduz que:

“A este respeito, cabe contextualizar o advento da Lei n, 10.312/2001 no período em
que o país vivia uma grave crise no fornecimento de energia elétrica, ocasião em
que o gás fora comercializado no sentido de viabilizar o funcionamento das
termoelétricas, dentro daquilo que fora implementado pelas Resoluções editadas
pela CGE (Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica).
Neste contexto, foi editada a Medida Provisória 2.198- 5/2001, criadora da CGE que,
em sua composição, contava não só com os Ministros de Estado da Fazenda e das
Minas e Energia, como também com outras autoridades por ela discriminadas. No
período em questão, priorizou-se a produção de energia elétrica por meio das
Termoelétricas, motivo pelo qual restou implementado, ainda, o Programa
Prioritário de Termeletricidade - PPT, instituído pelo Decreto no 3.371, de 24 de
fevereiro de 2000.
Sendo assim, todo o fornecimento de gás para os fins regulamentados pela CGE, em
cumprimento ao PPT, disciplinado pelas normas supramencionadas, está
enquadrado no tratamento tributário da Lei nO10.312/2001, razão pela qual não há
que se falar em ausência de regulamentação legal para a vigência da alíquota zero
do PIS.
De qualquer forma, ainda que se entendesse pela inexistência do ato conjunto
mencionado pela Lei n, 10.312/2001, a interpretação constante do acórdão
recorrido, contudo, não encontraria respaldo legal, uma vez que não se pode
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.877 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902209/2011-89
12
condicionar a incidência de uma lei tributária que define a alíquota do tributo em
questão a um ato do Poder Executivo.”

Ao analisar a questão, a DRJ entendeu, a meu ver, acertadamente. A incidência da
alíquota zero, definida pela Lei no 10.312/2001, em sua redação original, de fato estava
condicionada à edição de ato conjunto dos Ministros de Estado de Minas e Energia e da Fazenda:

Art. 1o Ficam reduzidas a zero por cento as alíquotas das Contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público –
PIS/PASEP, e para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, incidentes sobre
a receita bruta decorrente da venda de gás natural canalizado, destinado à
produção de energia elétrica pelas usinas integrantes do Programa Prioritário de
Termoeletricidade, nos termos e condições estabelecidas em ato conjunto dos
Ministros de Estado de Minas e Energia e da Fazenda. (redação original)
Apenas em 2011, a Lei no 12.431 alterou a redação do artigo supra o qual passou a
dispensar edição de ato conjunto dos Ministros de Estado de Minas e Energia da Fazenda,
vejamos:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda de gás natural canalizado, destinado à
produção de energia elétrica pelas usinas integrantes do Programa Prioritário de
Termoeletricidade (PPT). (Redação dada pela Lei no 12.431, de 2011).
Nesse sentido, até a edição da Lei no 12.431/2011, a aplicação da alíquota zero da
contribuição para o PIS/Pasep às receitas decorrentes das vendas de gás natural canalizado,
quando destinado à produção de energia elétrica pelas usinas integrantes do Programa Prioritário
de Termoeletricidade, era dependente de ato conjunto dos Ministros de Estado de Minas de
Energia e da Fazenda, o que não foi feito. O ato não foi editado.

Além disso, para afastar qualquer dúvida quanto à necessidade do mencionado ato
conjunto, bastar ler o artigo 52, da referida Lei no 12.431/2011, que concede remissão aos débitos
de PIS e COFINS referentes à venda de gás canalizado a usinas no âmbito do PPT, entre março de
2002 até a data da publicação da lei. Vejamos:

Art. 52. Fica concedida remissão dos débitos de responsabilidade da pessoa jurídica
supridora de gás e das companhias distribuidoras de gás estaduais, constituídos ou
não, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, correspondentes à Contribuição
para o PIS/Pasep e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de gás natural
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.877 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902209/2011-89
13
canalizado, destinado à produção de energia elétrica pelas usinas integrantes do
PPT, relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de março de 2002 e
até a data anterior à publicação desta Lei.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não implica restituição de valores pagos.

Ora, se a legislação concede remissão é porque o débito existe. Ao contrário, fosse
a alíquota zero aplicável desde março de 2001, não haveria débito a ser remido.

E mais, o parágrafo único é expresso ao determinar que a remissão dos débitos não
se aplica aos pedidos de restituição dos valores pagos.

Portanto, em relação ao gás canalizado, não merece prosperar o Recurso
Voluntário.

GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - PROPANOS LIQUEFEITOS (NCM 2711.12.90),
BUTANOS LIQUEFEITOS (NC 2711.13.10), ETILENO, BUTILENO, BUTADIENO E OUTROS (NCM
2711.19.10) - ALÍQUOTA ESPECIAL

Em relação aos produtos referentes às NCMs n°s 2711.12.90, 2711.13.00 E
2711.19.10, entendeu o despacho decisório que eles deveriam ter sido tributados pela alíquota
monofásica e não geral, razão pela qual a aquela (monofásica) deveria incidir sobre uma base
tributável no valor de R$ 697.407,38 (seiscentos e noventa e sete mil, quatrocentos e sete reais e
trinta e oito centavos).

Tal entendimento reflete exatamente o entendimento exposto na Solução de
Consulta SRRF/7*RF/Disit n° 245, de 31 de outubro de 2002 - provocada pela própria Recorrente -,
no sentido de que a expressão GLP, para efeitos de tributação do PIS e da COFINS, alcança dos
produtos de NCM n°s 2711.12.90, 2711.13.10 e 2711.19.10.

Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega o seguinte:

Com relação aos produtos de NCM 2711.12.90, 2711.13.10 e 2711.19.10 o acórdão
recorrido defende ser aplicável, ao período de apuração em questão, a alíquota
especial monofásica, estabelecida pelo art. 4°, inciso 111, da Lei no 9.718/98.
Ocorre que, nos termos do dispositivo legal supramencionado, não resta evidente a
incidência da alíquota especial sobre os produtos em destaque, não havendo certeza
quanto à incidência legal nestas hipóteses.
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.877 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902209/2011-89
14
Por esta razão, antes de 31/10/2002, data em que a Receita Federal elucidou a
incidência da norma sobre tais produtos, por meio da Solução de Consulta 245/02,
não se pode exigir a tributação especial do contribuinte.

Como se vê, entende a Recorrente que somente a partir da Solução de Consulta
245/02 é que poderia a Receita Federal exigir a tributação especial sobre os referidos produtos.

Entendo que não assiste razão à Recorrente.
A solução de consulta tão somente esclarece o posicionamento da Receita Federal
sobre determinado assunto. Não é a solução de consulta que cria qualquer obrigação e tampouco
define alíquota para o Contribuinte.

Sobre a tributação dos produtos, a alíquota especial monofásica está prevista no
art. 4°, inciso 111, da Lei no 9.718/98, conforme abaixo destacado:

Lei no 9.718/1998

Art. 4o As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS devidas pelos produtores e importadores de derivados de petróleo
serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:

III - 10,2% (dez inteiros e dois décimos por cento) e 47,4% (quarenta e sete inteiros e
quatro décimos por cento) incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de
gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás natural; (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide Lei no 11.051, de 2004) (Vide Medida
Provisória no 1.157, de 2023)

Não houve, portanto, nenhuma mudança de critério por parte da Receita Federal
quanto à tributação dos produtos em tela, mas apenas uma confirmação quanto ao correto
procedimento do Contribuinte em promover a tributação segundo a alíquota especial monofásica
aplicável.

Isso porque, por meio da Solução de Consulta SRRF/7a RF/Disit no 245, de 31 de
outubro de 2002, o Recorrente teve sua dúvida solucionada no sentido de que a expressão gás
liquefeito de petróleo – GLP, para efeitos de tributação do PIS e da Cofins, alcança também o
Propano bruto liquefeito (NCM 2711.12.10), outros propanos liquefeitos (NCM 2711.12.90),
butanos liquefeitos (NCM 2711.13.10), etileno, propileno, butileno e butadieno, liquefeitos (NCM
2711.14.00) e outros (NCM 2711.19.90), além do produto classificado no código 2711.19.10.

Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.877 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902209/2011-89
15
Neste sentido, não se pode cogitar de pagamento a maior que o devido, não
havendo, pois, direito a crédito decorrente de recolhimento efetuado corretamente.

DISTRIBUIÇÃO DE ÁLCOOL HIDRATADO E ANIDRO PELA RECORRENTE
Conforme se verifica do Despacho Decisório, parte do crédito não reconhecido está
relacionado às receitas resultantes da venda de álcool hidratado e álcool anidro, que estariam
sujeitas à alíquota diferenciada de PIS de 1,46%, e não de 0,65% (aplicada pela Contribuinte).

Alega a Recorrente que não pode ser considerada como sendo uma distribuidora de
álcool, seja hidratado ou anidro, sendo certo que, à época dos fatos, agia como elo entre os
Produtores de álcool e as respectivas Distribuidoras - ou seja, a Contribuinte comprava álcool dos
produtores e o revendia para as distribuidoras.
O seu Recurso Voluntário está assim fundamentado:
“Por fim, o acórdão recorrido traz o entendimento de que a alíquota aplicável às
vendas de álcool hidratado e anidro, no caso da recorrente, deveria equivaler a
1,46%, uma vez que no seu estatuto social consta a atividade de distribuição de
combustíveis, o que atrairia a incidência do art. 5° da Lei n. 9.718/98, na redação da
Lei n.9.990/2000, vigente à época do fato gerador.
Tal entendimento, contudo, não encontra respaldo na própria lei supramencionada,
uma vez que o dispositivo legal em questão é claro ao restringir a hipótese de
incidência às distribuidoras de álcool, isto é, às empresas que exercem a atividade
de distribuição.
A recorrente, no entanto, não exerce atividade de distribuição de combustíveis. No
art. 3° de seu Estatuto Social, mencionado no acórdão recorrido, consta como um
dos objetivos da sociedade a distribuição de energia, o que é diferente de
distribuição de combustível.
De qualquer sorte, independentemente de estar ou não entre os objetos sociais da
recorrente a atividade de distribuição de combustíveis, é certo que a norma em
questão só incidiria para as receitas decorrentes de tal atividade, o que não é o caso
tratado no presente processo”

As vendas de álcool hidratado e anidro têm a tributação prevista no art. 5° da Lei no
9.718/98, que, na redação da Lei no 9.990/2000, vigente à época do fato gerador, dispunha que as
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.877 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902209/2011-89
16
contribuições PIS e COFINS eram devidas pelas distribuidoras de álcool para fins carburantes com
base nas alíquotas de 1,46%, no caso de venda e de 0,65% no caso de demais atividades, vejamos:

"Art. 5o As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins devidas pelas distribuidoras de álcool para fins carburantes serão
calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:" (NR)
"I – um inteiro e quarenta e seis centésimos por cento e seis inteiros e setenta e
quatro centésimos por cento, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda
de álcool para fins carburantes, exceto quando adicionado à gasolina;" (AC)
"II – sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento incidentes sobre a
receita bruta decorrente das demais atividades." (AC)
O dispositivo legal em questão é claro ao restringir a hipótese de incidência às
distribuidoras de álcool, isto é, às empresas que exercem a atividade de distribuição.
Nesse sentido, resta verificar o estatuto social da Recorrente que dispõe em seu
art. 3° acerca da possibilidade de haver a distribuição de todas as formas de energia, bem como
quaisquer outras atividades correlatas ou afins, conforme abaixo destacado:
Art. 3o A Companhia tem como objeto a pesquisa, a lavra, a refinação,
processamento, o comércio e o transporte de petróleo proveniente de poço, de xisto
ou de outras rochas, de seus derivados, de gás natural e de outros hidrocarbonetos
fluidos, além das atividades vinculadas à energia, podendo promover a pesquisa, o
desenvolvimento, a produção, o transporte, a distribuição e a comercialização de
todas as formas de energia, bem como quaisquer outras atividades correlatas ou
afins.

Portanto, não resta dúvida que a Recorrente ao distribuir álcool hidratado e anidro
deve se submeter a alíquota especial em detrimento da alíquota geral, nos termos da legislação
em referência.

Neste sentido, assim já julgou este C. CARF, em processo envolvendo a Recorrente:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
VENDA DE ÁLCOOL PARA FINS CARBURANTES. PIS CUMULATIVO. ALÍQUOTA.
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.877 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902209/2011-89
17
A partir de 01/07/2000 a receita bruta decorrente da venda de álcool para fins
carburantes auferida pelas distribuidoras sujeita-se à incidência do PIS calculado
mediante a aplicação da alíquota de um inteiro e quarenta e seis centésimos por
cento (1,46%). Nesse caso, o conceito “distribuidora” está ligado à ocorrência, no
caso concreto, de efetiva operação de distribuição de álcool para fins
carburantes.(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.” (3302-007.924 –
3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária)

Em seu voto condutor, o Ilmo. Conselheiro Vinicius Guimarães assim tratou a
questão:

“Da leitura do dispositivo transcrito, depreende-se, claramente, que a alíquota de
1,46% do PIS incide sobre as vendas de álcool para fins carburantes realizadas pelas
distribuidoras. A contrario sensu, pode-se dizer que a referida alíquota não se aplica,
por exemplo, às vendas de álcool combustível realizadas pelas refinarias ou
varejistas.
No caso concreto, compulsando os documentos fiscais às fls. 15 a 20, constata-se
que as vendas de álcool efetuadas pela recorrente apresentam CFOP (Código Fiscal
de Operações e Prestações) 5655. Este código é utilizado para identificar as vendas
de combustível ou lubrificante adquiridos ou recebidos de terceiros destinados à
comercialização.
Observa-se, portanto, que, no caso concreto, estamos diante de uma situação na
qual a recorrente adquire álcool para fins carburantes e realiza sua revenda para as
empresas indicadas nos documentos fiscais, atuando como distribuidora em tais
operações, devendo, portanto, se sujeitar à alíquota de 1,46% do PIS.
Neste caso, entendo como despiciendo o argumento da recorrente de que a
distribuição de álcool para fins carburantes não representa sua atividade fim. O
conceito de “distribuidora” inscrito no art. 5o da Lei no 9.718/1998 não diz respeito
ao objeto social assinalado em contrato social ou estatuto, mas à atuação concreta
da pessoa jurídica em operações de distribuição de álcool para fins carburantes.
Em outras palavras, uma empresa será tida como “distribuidora”, nos termos do art.
5o da Lei no 9.718/1998, naquelas transações em que opere como distribuidora de
álcool para fins carburantes. Ou seja, para a aplicação do conceito de
“distribuidora”, há que se analisar o caso concreto, as operações efetivamente
realizadas pela empresa.
Assim, considerando que as operações realizadas pela recorrente foram de
distribuição de álcool para fins carburantes, conforme comprovam os documentos
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.877 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902209/2011-89
18
fiscais juntados ao processo, entendo que deve ser aplicada a alíquota de 1,46% em
relação ao PIS, conforme dispõe o art. 5o da Lei no 9.718/1998, com a redação dada
pela Lei no 9.990/2000.”

No presente caso, caberia à Recorrente comprovar que não exerceu atividade de
distribuição, o que, no entanto, se desincumbiu de fazer.

Por todo o acima exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada, e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso no sentido de que sejam excluídos
do cálculo do PIS, os valores referentes às operações com nafta.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 1221
DF CARF MF
Original